Tribunal: TJDFT
Processo: 0712192-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO ANTECIPADA PARA O REGIME ABERTO MEDIANTE RECONHECIMENTO DE REMIÇÃO FICTA DA PENA. PACIENTE QUE NÃO TINHA TRABALHO EXTERNO IMPLEMENTADO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. LIVRAMENTO CONDICIONAL IMINENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO BENEFÍCIO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. FALTA DISCIPLINAR RECENTE. SÚMULA VINCULANTE N. 56. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS JUSTIFICADA PELO CONTEXTO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA. MEDIDAS TOMADAS PARA A PROTEÇÃO DO PRÓPRIO PACIENTE E DOS DEMAIS INTERNOS. RECOMENDAÇÃO 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOLTURA INDISCRIMINADA. PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DE GRUPO DE RISCO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ORDEM DENEGADA.

1. Inviável o acolhimento do pedido de progressão antecipada da pena, porque o caso do paciente não se enquadra nos critérios definidos no âmbito do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, pois não preencherá o requisito objetivo para a progressão nos próximos 120 (cento e vinte) dias, a contar de 20-março-2020, nem se considerada a prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até 16-setembro-2019, conforme decisões proferidas no mesmo procedimento.

2. A remição ficta concedida no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015 teve a intenção de amenizar os prejuízos que as medidas de prevenção ao novo coronavírus geraram para os presos que já tinham o trabalho externo implementado ou que estavam classificados para o estudo regular presencial, o que não é o caso do paciente, pois, à época da suspensão da fruição de benefícios externos, não possuía trabalho externo implementado nem estava realizando atividades estudantis.

3. Quanto ao livramento condicional, embora, de fato, o paciente venha a alcançar o requisito objetivo em data próxima, não deve ser antecipado o benefício, porque possui falta de natureza média recente, cometida após a progressão para o regime semiaberto, anotação que pode ser considerada para fins de avaliação do requisito subjetivo, no que diz respeito ao comportamento carcerário. Precedentes.

4. Não há falar em desrespeito à Súmula Vinculante 56, pois não houve cassação de benefícios (como visitas, saídas temporárias e trabalho externo), mas apenas a suspensão temporária, como medida excepcional para a proteção da saúde do próprio paciente e dos demais internos, diante da situação também excepcional pela qual o mundo passa atualmente, em decorrência da pandemia da COVID-19, merecendo destacar que a população em geral está sofrendo restrições decorrentes da recomendação de isolamento social como principal medida preventiva.

5. A Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não determinou que a prisão domiciliar, como forma de prevenção da disseminação do novo coronavírus no ambiente prisional, seja empreendida de modo automático, ao contrário, recomendou que o Juiz considere as medidas propostas, mediante condições a serem definidas; ademais, verifica-se que no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal foram adotadas soluções que permitem conciliar a saúde do preso, sem descuidar da segurança pública.

6. Ordem denegada.